Tribunal: TJSP
Processo: 1006493-17.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006493-17.2017.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
INPAR PROJETO 86 SPE LTDA, é embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VIVENDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006493-17.2017.8.26.0604/50000 -Voto no 25014
2
Embargos de declaração no 1006493-17.2017.8.26.0604/50000
Embargante: Inpar Projeto 86 SPE Ltda
Embargado: Condomínio Residencial Vivenda
Comarca de Sumaré 1a Vara Cível
Voto no 25014
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo executado em relação ao v. acórdão (f. 299/303)
que negou provimento à sua apelação, mantendo a r. sentença que
julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso II, do
CPC.
O embargante alega, em suma, omissão no acórdão ao
desconsiderar que somente o juízo competente pode julgar a
recuperação judicial e deliberar acerca da concursalidade ou
extraconcusalidade dos créditos reclamados, pois tais temas
influenciam diretamente a viabilização da recuperação judicial.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexiste
omissão ou contradição a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma
coerente as razões motivadoras do julgamento, conforme se infere do
seguinte trecho:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006493-17.2017.8.26.0604/50000 -Voto no 25014
3
A ré não nega a dívida condominial exequenda, mas insiste
que ela está sujeita à sua recuperação judicial.
Consigna-se a falta de interesse recursal quanto ao efeito
suspensivo pretendido, pois a sentença expressamente consignou
que a guia de levantamento será expedida após o trânsito em
julgado (f. 223).
O crédito derivado de despesas condominiais não se
sujeita ao regime da recuperação judicial, ainda que
anteriores a ela, devido à natureza propter rem da obrigação,
pois os encargos estão vinculados à própria unidade,
independentemente de quem detenha a sua titularidade, e
sua satisfação é de rigor, até porque uma vez não cumprida,
poderá acarretar o perecimento da coisa, em detrimento da
massa de credores da recuperanda.
Firme é a jurisprudência deste E. Tribunal de que tais
débitos não se sujeitam à recuperação judicial da devedora,
não se submetendo aos prazos de suspensão previstos nos
artigos 6o e 52, da Lei no 11.101/05.
São
eles
considerados
despesas
extraconcursais,
necessárias à administração do ativo, nos termos do art. 84,
da Lei no 11.101/05, razão pela qual esta Câmara é
competente para o presente julgamento.
Nesse sentido:
(...)
Apelação não provida”. grifo nosso
Os presentes embargos, portanto, buscam apenas a
revisão deste, tendo caráter meramente infringente.
Ademais, de acordo com o novo CPC/2015, art. 1.025,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator